Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos o vício foi indicado e a existência ou não de omissão só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente e entendeu a inexistência de indicação da abusividade dos juros cobrados.
2.1. “A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de abusividade”. (AgInt no REsp n. 1.949.441/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)
3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.